Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-58.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Ação regressiva. Energia elétrica. Prestação de serviços. Ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de descarga elétrica. Improcedência. Nexo causal que indica a oscilação de energia como motivo da danificação dos equipamentos, suficiente à comprovação do nexo casual. Prova que não pode ser considerada unilateral, porquanto produzida por terceiro. Força probante dos laudos

Ementa:

Ação regressiva. Energia elétrica. Prestação de serviços. Ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de descarga elétrica. Improcedência. Nexo causal que indica a oscilação de energia como motivo da danificação dos equipamentos, suficiente à comprovação do nexo casual. Prova que não pode ser considerada unilateral, porquanto produzida por terceiro. Força probante dos laudos reconhecida pela Aneel (PRODIST Módulo 9). Exigência de guarda dos equipamentos danificados que se mostra insuportável ao consumidor. Hipótese, ademais, em que a concessionária não logrou elidir a prova apresentada. Responsabilidade objetiva da concessionária que só pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou força maior, que não restou demonstrado. Precedentes. Condenação ao ressarcimento parcial das quantias despendidas pela autora.

Recurso provido.